Tribunal: TJMT
Processo: 0018791-09.2015.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0018791-09.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEYRE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 903.518.191-34 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL- NÃO OCORRÊNCIA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR
3.507
/
2010 - REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - EFEITOS RETROATIVOS -DEVIDOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte recorrida comprovou seu reenquadramento profissional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro correspondente ao reenquadramento.

2.

Se a própria administração pública reconheceu o direito da servidora ao reenquadramento funcional, passou ela a ter direito ao pagamento das diferenças salariais.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021